Tribunal: TJSP
Processo: 1010096-58.2017.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Acidente de veículo. Reparação de danos. Ação regressiva da seguradora. Colisão envolvendo o veículo segurado. Ação julgada procedente. Sentença mantida pelo Tribunal. Recurso improvido.
Embargos de declaração. Alegada omissão quanto a não menção do único orçamento apresentado pela embargada: esclarecimentos necessários. E contradição quanto a culpa concorrente da autora: inexistente vício.

Ementa:
Acidente de veículo. Reparação de danos. Ação regressiva da seguradora. Colisão envolvendo o veículo segurado. Ação julgada procedente. Sentença mantida pelo Tribunal. Recurso improvido.
Embargos de declaração. Alegada omissão quanto a não menção do único orçamento apresentado pela embargada: esclarecimentos necessários. E contradição quanto a culpa concorrente da autora: inexistente vício. Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado.